Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002983-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ WAGNER JACQUES registrado(a) civilmente como LUIZ WAGNER JACQUES - CPF: 840.912.662-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1002983-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ WAGNER JACQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA CONSIDERAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM INICIADA NA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por revelar-se inviável o desprezo do tempo de pena efetivamente cumprido pelo reeducando, torna-se imperativo o reconhecimento do dia da última prisão como data-base para obtenção de novos benefícios executórios, independentemente do cumprimento de novo mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1002983-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ WAGNER JACQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por LUIZ WAGNER JACQUES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, que, após reconhecer a falta grave praticada pelo agravante, fixou como marco inicial para fins de progressão de regime a data do cumprimento do mandado de prisão
(cf. Id. n.º 158298190 – pág. 26-30).

Em síntese, alega a defesa que a “
decisão objurgada somente passou a considerar a constrição a partir do cumprimento do mandado expedido pelo juízo da execução, fato que redundaria na desconsideração do período de prisão do agente desde o momento em que efetivada a constrição por força da prisão em flagrante, em prejuízo do beneficiário
”.

Por essa razão, requer seja utilizado como data-base o dia em que o reeducando foi preso em flagrante delito pelo cometimento do novo delito,
15 de fevereiro de 2022
, e não a data do cumprimento do mandado de prisão concernente à regressão de regime prisional (cf. Id. n.º 158298190 – pág. 39-42).

Contrarrazões pelo provimento do agravo (cf. Id. n.º 158298190 – pág. 47-51).

O juízo de origem manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 158298190 – pág. 74-76).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.º 162323650).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1002983-69.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante cumpria pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto. No entanto, após praticar fato definido como crime doloso, foi transferido para o regime mais rigoroso.

Além da regressão de regime prisional, o Juízo ainda determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, “
bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da última prisão, isto é, 08/04/2022
”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a alteração do termo inicial para cálculo de novos benefícios executórios, afirmando que deve ser considerada a data da efetiva prisão do reeducando, e não o dia do cumprimento do mandado de prisão – uma vez que ele já se encontrava custodiado quando do cumprimento da mencionada determinação.

Assiste razão à defesa.

Nota-se que, em decorrência de a Lei nº 7.210/84 não abordar expressamente a matéria, o tema suscita intensa controvérsia no âmbito doutrinário e jurisprudencial.

No entanto, acerca do assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que deve ser adotada, como termo inicial do referido prazo, a data da
última prisão do reeducando
, que, no caso dos autos, deu-se em
15 de fevereiro de 2022
.

A propósito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.
A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior.
A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena.” (N.U 1015455-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

No mesmo sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.753.512/PR, assentou:

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.”
(ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019)

Portanto, seguindo essa mesma linha, por
revelar-se
inviável o desprezo do tempo de pena efetivamente cumprido pelo reeducando, torna-se imperativo o reconhecimento do dia da sua última e efetiva prisão como data-base para obtenção de novos benefícios executórios, em que pese tenha havido cumprimento de novo mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Ressalto que esse entendimento guarda conformidade com o regramento disposto no art. 111 da Lei nº 7.210/84, segundo o qual “
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”, e com o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece que o “
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto por LUIZ WAGNER JACQUES para que a data da sua última prisão -
15 de fevereiro de 2022
-, seja utilizada como marco inicial no cômputo dos novos benefícios executórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023